Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737947-41.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JANE DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JANE DE ARAÚJO CARDOSO, contra o acórdão n. 1948722, exarado sob o ID 66905928, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 67228423, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 às 12:40:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora